Tribunal: STF
Processo: HC 183573
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Rogério Compian Carvalho em favor de Wesley Lima da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 562.960/SP.
    O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau substituiu a prisão em flagrante por prisão preventiva. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem no HC 562.960/SP.
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.
    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fls. 69/70):
    Trata-se de auto de prisão em flagrante de EDISON DA SILVA JUNIOR, WESLEY LIMA DA SILVA, ERIC FERREIRA DE OLIVEIRA e PAULO CESAR GUEDES FIGUEIREDO, detidos ontem, 15/01/2020, por eventual infringência ao disposto no artigo 33, VI, e artigo 35,"caput", ambos da Lei Federal nº 11.343/2006. O flagrante mostra-se formalmente em ordem, não havendo motivos para o seu relaxamento, eis que foram devidamente observadas as regras procedimentais dispostas nos artigos 301 e seguintes do Código de Processo Penal e art. 50 da Lei 11.343/2006. Há suficientes indícios de autoria delitiva e provas da existência do crime, conforme se depreende das oitivas testemunhais coligidas na fase policial, Auto de Exibição e Apreensão (fls. 19/20) e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 21/22). Consta na ocorrência que após o monitoramento com a ajuda de informantes no local, notadamente conhecido como "ponto de tráfico", os policiais civis adentraram na favela para abordagem dos indivíduos e diante das circunstâncias da apreensão dos investigados, com diversidade e quantidade de drogas, a saber, 27 invólucros contendo cocaína, pesando 38,0g; 43 porções de maconha, pesando 501,60g e 10 pedras de crack, pesando 5,8g; inadequada, pois, a aplicação de quaisquer das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal em detrimento da custódia preventiva dos averiguados. Presentes, ademais, os requisitos e os fundamentos da prisão preventiva, fumus commissi delicti e periculum libertatis, além da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Com efeito, as versões defensivas não podem ser acolhidas de plano, não sendo o momento adequado para análise de mérito, de modo que há indícios suficientes segregação cautelar. Assim, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se faz necessária para garantia da ordem e saúde pública, por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, na medida em restou demonstrada a periculosidade dos agentes, a demonstrar inserção no meio criminoso, não se olvidando que façam da prática de ilícitos seu meio de subsistência. Ademais, a natureza de parte dos entorpecente apreendidos, cocaína, tanto em pó, como na forma de "crack", potencialmente viciante e de graves consequências a seus usuários, demonstram a periculosidade social efetiva dos agentes, além do especial risco à ordem e saúde pública. Outrossim, o crime de tráfico é gravíssimo, equiparado aos hediondos, causador de inúmeros problemas sociais, sendo apontado como um dos principais problemas da saúde pública atual, além de promover a desestruturação familiar, aumento da violência e o fortalecimento das organizações criminosas, a exigir pronta e eficiente resposta Estatal. Assim, sopesando tais circunstâncias com o interesse público, a custódia cautelar de todos os acusados deve ser mantida. Pelo exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de EDISON DA SILVA JUNIOR, WESLEY LIMA DA SILVA, ERIC FERREIRA DE OLIVEIRA e PAULO CESAR GUEDES FIGUEIREDO em PRISÃO PREVENTIVA. 
    Tenho para mim que a leitura da decisão acima transcrita evidencia a configuração do periculum libertatis pois, na linha da orientação firmada nesta Corte, a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade e variedade da droga apreendida – a saber, 500g (quinhentos gramas) de maconha, 38g (trinta e oito gramas) de cocaína e 5g (cinco gramas) de crack – e em contexto de associação para o tráfico, é circunstância que denota a periculosidade do agente. Tal circunstância, por conseguinte, sinaliza a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública. Nesse sentido: 
    (…). 
    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido: 
    (…).
    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte Superior, a exemplo destes precedentes:
    (…).
    Ante o exposto, denego a ordem.’
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, enfatizando a necessidade da constrição cautelar, visto que ‘Consta na ocorrência que após o monitoramento com a ajuda de informantes no local, notadamente conhecido como "ponto de tráfico", os policiais civis adentraram na favela para abordagem dos indivíduos e diante das circunstâncias da apreensão dos investigados, com diversidade e quantidade de drogas, a saber, 27 invólucros contendo cocaína, pesando 38,0g; 43 porções de maconha, pesando 501,60g e 10 pedras de crack, pesando 5,8g; inadequada, pois, a aplicação de quaisquer das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal em detrimento da custódia preventiva dos averiguados’. 
    A Corte Estadual ratificou os fundamentos da prisão preventiva, pois revelam os autos ‘um quadro a indicar indícios que o paciente integra associação criminosa, composta inclusive por menor, responsável pela prática de tráfico de drogas em grande quantidade’ e ‘circunstâncias concretas a apontar, pelo menos nesta etapa processual, que se trata de pessoa perigosa, de sorte que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, situação esta que pode vir assentada em dados empíricos da própria causa em discussão’. 
    A Corte Superior subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade enfatizando ‘a configuração do periculum libertatis pois, na linha da orientação firmada nesta Corte, a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade e variedade da droga apreendida – a saber, 500g (quinhentos gramas) de maconha, 38g (trinta e oito gramas) de cocaína e 5g (cinco gramas) de crack – e em contexto de associação para o tráfico, é circunstância que denota a periculosidade do agente’. 
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).
    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública.
    A circunstância de o paciente ostentar ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora